Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722064-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DA SILVA MOURAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Concedo ao Agravante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que junte a declaração de hipossuficiência requerida no ID 27895715, uma vez que os demais documentos já foram colacionados pela parte (ID 28271211). Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator